Tribunal: STF
Processo: Rcl 65626
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina - Setut contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT22), nos autos do Processo nº 0000847-87.2022.5.22.0003, que teria  aafrontado a autoridade desta Suprema Corte e desrespeitado o entendimento firmado na ADPF nº 276.



    Narra o reclamante que 



    “[...] é o sindicato da classe patronal das empresas responsáveis pela operação do sistema de transportes urbanos de Teresina (SETUT). O sindicato laboral (SINTETRO), em reiteradas demandas, solicita às empresas a liberação de membros - em número indefinido - para desempenho de atividades sindicais, reportando que eles detêm estabilidade sindical. 



    Após sucessivas gestões do sindicato reclamante indicando que nenhuma de suas empresas associadas havia sido formalmente comunicada da eleição e posse de seus empregados atuantes junto ao sindicato laboral, bem assim que não sabiam quais membros de uma diretoria composta por 50 (cinquenta) membros seriam detentores de proteção contra rescisão imotivada insculpida no art. 522 da CLT e súmula 369, II, do TST, fora surpreendido pela indicação de que todos seriam detentores de estabilidade”.



    Nesse contexto, discorre que o sindicato de empregadores, ora reclamante, pleiteou judicialmente que o sindicato laboral fosse compelido “a nominar de forma clara os 7 membros titulares e os 7 suplentes de sua diretoria portadores da garantia provisória assinalada no art. 522, da CLT, e Súmula 369, II, do C. TST”.



    Aduz que 



    ”[a] sentença de origem da ROT 0000847-87.2022.5.22.0003 julgou os pedidos da demanda procedentes, inclusive concedendo a tutela de evidência então vindicada para o efeito de obrigar o sindicato laboral a apresentar ao sindicato reclamante a última ata de eleição e posse dos dirigentes da agremiação, indicando expressamente os titulares e suplentes que gozam de estabilidade sindical, na forma do disposto na legislação celetista, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00”.



    No entanto, “[i]nconformado com a decisão de primeiro grau, o sindicato laboral interpôs recurso ordinário pleiteando a reforma da sentença, no que foi atendido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, que reformou a sentença de origem para declarar a improcedência dos pedidos iniciais“.



    Com efeito, o reclamante sustenta ofensa ao que decidido na ADPF 276, na qual se declarou expressamente a recepção do art. 522 da CLT pela Constituição Federal, o qual prevê expressamente número máximo de dirigentes sindicais que gozam da estabilidade a que alude o art. 543, § 3º, da CLT.



    Requer



    “A CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA SUSPENDER OS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ROT 0000847-87.2022.5.22.0003 E EMITIR ORDEM AO SINDICATO LABORAL PARA O FORNECIMENTO DA ÚLTIMA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE E INDICANDO OS NOMES DOS 7 DIRETORES TITULARES E OS 7 DIRETORES SUPLENTES DETENTORES DE ESTABILIDADE SINDICAL.



     O CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO PARA ANULAR OU REFORMAR O ACÓRDÃO RECLAMADO, DETERMINANDO QUE OUTRO SEJA PROFERIDO EM SEU LUGAR COM OBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 276 OU O RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU NA ROT 0000847-87.2022.5.22.0003, RESPECTIVAMENTE, DETERMINANDO AO SINDICATO LABORAL O FORNECIMENTO DA ÚLTIMA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE E INDICANDO OS NOMES DO 7 DIRETORES TITULARES E OS 7 DIRETORES SUPLENTES DETENTORES DE ESTABILIDADE SINDICAL”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADPF nº 276/DF, na qual o STF afirmou a recepção do art. 522 da Consolidação das Leis do Trabalho. Eis a amenta do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 522 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. INC. II DA SÚMULA N. 369 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DEFINIÇÃO DE NÚMERO MÁXIMO DE DIRIGENTES SINDICATOS COM ESTABILIDADE NO EMPREGO. RECEPÇÃO DO ART. 522 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO NÚCLEO DA LIBERDADE SINDICAL PELA NORMA LEGAL E PELO ENUNCIADO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL IMPROCEDENTE . 1. A liberdade sindical tem previsão constitucional, mas não se dota de caráter absoluto. A previsão legal de número máximo de dirigentes sindicais dotados de estabilidade de emprego não esvazia aquela liberdade, que se preserva para cumprir a finalidade de autonomia da entidade sindical, não para criar situações de estabilidade genérica e ilimitada sem se conciliar com a razoabilidade e a finalidade da norma constitucional garantidora do direito. 2. Recepção da norma legal acolhida em precedentes do Supremo Tribunal Federal. Súmula que expressa o que a jurisprudência deste Supremo Tribunal não contraria a Constituição da República. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental improcedente“



    Em se tratando de análise de pedido liminar, entendo que a solução deve ser orientada pela jurisprudência do STF no sentido de que eventual procedência da reclamatória tem o condão de desconstituir decisões proferidas após seu ajuizamento, inclusive o trânsito em julgado. Vide:



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.



    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.



    Reclamação: improcedência. 



    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).



    Dessa perspectiva, entendo que está ausente o periculum in mora que justifique a concessão do provimento liminar, devendo-se aguardar a regular instrução do feito para análise da matéria controvertida.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I, do CPC).



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, do CPC).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente